Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-25.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-25.2016.8.14.1875

APELANTE: COSMO FONSECA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO AFONSO NAVEGANTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
COSMO FONSECA DE SOUSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06
.

A pena restou, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, alegando arrependimento e afirmando tratar-se de fato isolado em sua vida.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 9984580).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 10597619).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que, em 22/01/2016, o apelante empreendeu fuga ao notar a aproximação de uma guarnição policial e, ao ser alcançado pelos Policiais Militares, foi revistado e encontrado em seu poder 24 (vinte e quatro) cigarros, também conhecidos como “tarugos”, de maconha, embasado no laudo de constatação provisória.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que o delito se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

A denúncia foi recebida em 14/03/2016 (ID 9010366 – págs. 10).

A sentença foi prolatada em 25/07/2016 (ID 9010367 – págs. 16/21), constando no Libra tramitação para a Secretaria do Juízo em 29/07/2016 e ciência do Ministério Público na mesma data, esta que pode ser considerada para fins de publicação.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é superior a um ano e não excede a dois, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023